Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" de candidato que participa de concurso público para a vaga reservada a cota racial.
2. No caso em exame o impetrante alega que ao menos 15 (quinze) candidatos cotistas alcançaram pontuação suficiente para participação na próxima etapa do concurso, que consiste na fase de correção das provas escritas, por meio de classificação na lista geral da ampla concorrência. 2.1. Na presente hipótese, no entanto, foi prevista cláusula de barreira para a seleção do quantitativo de candidatos classificados para a etapa subsequente. 2.2. Assim, as regras alusivas à reserva de vagas para os candidatos autodeclarados "negros" devem ser interpretadas de modo a elucidar os respectivos efeitos produzidos em cada fase do certame.
3. Na hipótese o candidato deve ter assegurada a possibilidade de concorrer, na primeira etapa do concurso público, em ambas as listas (ampla concorrência e cotas raciais). Essa situação deve ser compatibilizada com a chamada cláusula de barreira, convém insistir, que limita o número de pessoas que podem continuar na etapa subsequente do certame (correção das provas escritas). 3.1. O candidato que, eventualmente, ficar classificado em ambas as listas somente será excluído do rol de cotistas ao final do certame, ou seja, após a homologação do resultado final. Assim, abre-se espaço para que sejam nomeados mais candidatos designados como "negros". 3.2. As normas expressas pelas regras já mencionadas estão alinhadas com a política pública que estabeleceu as cotas raciais, que tem como finalidade a ampliação efetiva da ocupação de cargos públicos por mais pessoas afrodescendentes, o que, logicamente, ocorre somente com o ato de nomeação.
4. Por essa razão os 15 (quinze) candidatos mencionados pelo impetrante não podem ser excluídos da lista de cotistas e devem permanecer classificados nas duas listas, o que impossibilita a inclusão de novos candidatos, inclusive o impetrante, no rol de pessoas que devem ter a prova escrita corrigida.
5. Segurança denegada.